Tribunal: TJSP
Processo: 1008131-58.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por danos morais – Danos morais configurados – Indenização reduzida.

O transtorno causado ao autor, além da demora na solução do problema que somente foi obtida após o ajuizamento da ação, são situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade,

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por danos morais – Danos morais configurados – Indenização reduzida.

O transtorno causado ao autor, além da demora na solução do problema que somente foi obtida após o ajuizamento da ação, são situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima. De reduzir-se a indenização. – Improcedência da ação de consignação em pagamento mantida.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008131-58.2017.8.26.0322
Voto n.o 42.997 - mms
Registro: 2020.0000076620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008131-58.2017.8.26.0322,
da Comarca de Lins, em que é apelante
TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, é apelado JOSE
ROBERTO ALVES DE SOUZA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008131-58.2017.8.26.0322
Voto n.o 42.997 - mms
Apelação no 1008131-58.2017.8.26.0322
Apelante: Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.
Apelado: José Roberto Alves de Souza
Comarca: Lins (2o Vara Cível)
Juiz(a):
Antonio Apparecido Barbi

VOTO N.o 42.997
Apelação
Ação de rescisão contratual cumulada com
devolução de quantias pagas e indenização por danos morais
Danos morais configurados Indenização reduzida.
O transtorno causado ao autor, além da demora na solução
do problema que somente foi obtida após o ajuizamento da
ação, são situações passíveis de indenização por dano moral,
cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade,
envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por parte
do agressor, e o caráter compensatório à vítima. De reduzir-
se a indenização. Improcedência da ação de consignação
em pagamento mantida.
Apelação provida em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 178/184 extinguiu do polo
passivo Garcia Santos Comércio de Automóveis Ltda. Me. e julgou
procedente em parte a ação 1008131-58.2017.8.26.0322 para condenar
Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. a indenizar o autor por
danos morais em R$ 10.000,00. Em razão da sucumbência recíproca, as
partes devem arcar proporcionalmente com as custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor em que
foram sucumbentes. Julgou ainda improcedente a ação de consignação
em pagamento no 1001144-69.2018.8.26.0322, condenando a autora
Transbrasiliana a arcar com as custas e despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008131-58.2017.8.26.0322
Voto n.o 42.997 - mms
honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da causa.
Apelação da ré condenada na primeira ação e
autora da segunda ação a fls. 187/210 arguindo, em síntese, a ausência
de provas quanto à sua desídia na entrega dos documentos do veículo;
inexistência de danos morais; pede o afastamento da condenação por
danos morais, ou subsidiariamente, a redução da indenização e
incidência de correção monetária e juros desde a fixação; e ainda, a
procedência da ação de consignação em pagamento. Vieram
contrarrazões a fls. 215/226.
É o relatório.
A r. sentença julgou conjuntamente: i) ação
movida por José Roberto contra Transbrasiliana e Garcia Santos
(1008131-58.2017.8.26.0322) com pleito de rescisão do contrato de
venda e compra do automóvel descrito na inicial, por descumprimento
contratual consistente em ausência de entrega do recibo do veículo que o
impede de transferir administrativamente a propriedade do bem e quitar
débito, além de indenização por danos morais sofridos; ii) ação movida
por Transbrasiliana contra José Roberto (1001144-69.2018.8.26.0322)
visando à consignação em pagamento do recibo do veículo.
Tem razão em parte a apelante.
O transtorno causado ao autor, além da demora
na solução do problema que somente foi obtida após o ajuizamento da
ação, são situações passíveis de indenização por dano moral, cuja
quantificação deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o caráter
repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter
compensatório à vítima, razão pela qual a indenização dos danos morais
deve ser adequada às circunstâncias do caso sob exame, considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008131-58.2017.8.26.0322
Voto n.o 42.997 - mms
ainda a situação socioeconômica das partes. Diante de tais fatores, de
reduzir-se indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Neste sentido: "Teoria do tempo perdido. (...) Na
prática, situações como a presenciada nestes autos levam a parte a ter que sair de
sua rotina diária, de sua zona de conforto, privando-se de poder se dedicar a seus
afazeres cotidianos, de usufruir dos prazeres da vida, para perder seu tempo e gastar
energia buscando solucionar problemas a que não deu causa vez que decorrentes da
conduta negligente da empresa. Sentimentos de impotência, frustração e indignação,
que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária" (apelação n.o
1017786-45.2014.8.26.0068, julgada em 04 de outubro de 2018 pela
Colenda 34a Câmara de Direito Privado. Relator Desembargador L.G.
Costa Wagner).
Em relação à correção monetária, esta deve
incidir desde a data desta sessão de julgamento em razão da reforma,
contudo, já havia sido fixada desde a data do arbitramento, ao contrário
do que expôs em seu recurso. Ademais, se trata sim de relação
contratual, mantida a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação (art. 405, do Código Civil).
Por fim, razão não há para procedência da ação
de consignação em pagamento. Como bem afirmou o douto magistrado
“o comprador fez o que pode para conseguir a documentação do
veículo em prazo razoável, mas como não obteve êxito, ajuizou a
presente ação mais de seis meses após a realização da compra e venda,
e somente diante da litigiosidade da questão é que a ré conseguiu os
documentos. É evidente que ante a situação gerada pela demora
excessiva, com ação ajuizada, o autor não recebeu os documentos que
lhe foram disponibilizados muito tardiamente, portanto, a recusa foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008131-58.2017.8.26.0322
Voto n.o 42.997 - mms
justa por se encontrar amparada em ação ajuizada anteriormente
exatamente pela demora na entrega dos referidos documentos em tempo
razoável”.
Por conseguinte, dou provimento em parte à
apelação, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a data
desta sessão de julgamento, mantida a incidência de juros de mora de
1% ao mês desde a citação.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica